Tribunal: TJBA
Processo: 0502538-05.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502538-05.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SECURITY SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

A5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTOS SEM OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE EVIDENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ADESIVO DA SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S/A contra sentença que, em ação indenizatória movida por Security Segurança Eletrônica Ltda ME, aplicou a inversão do ônus da prova no ato decisório e julgou a causa desfavoravelmente à ré, sem oportunizar-lhe a produção das provas pertinentes.

Alega nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada quanto à inversão. A apelante adesiva, Security Segurança Eletrônica Ltda ME, busca afastar condenação ao pagamento de R$ 91.697,32, por suposto julgamento extra petita.

II. Questão em discussão: Verificar se é nula a sentença que inverte o ônus da prova apenas no momento do julgamento, sem oportunizar à parte onerada a produção de provas, e se, diante da nulidade, resta prejudicado o exame do recurso adesivo.

III. Razões de decidir: A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, § 1º, do CPC, é regra de instrução, devendo ser determinada antes da fase instrutória ou, se posterior, com concessão de prazo para que a parte possa se desincumbir do encargo.

A determinação de inversão na própria sentença, cumulada com julgamento pela ausência de provas, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A fundamentação da sentença mostrou-se deficiente, limitando-se a afirmar genericamente a incidência do CDC, sem exame efetivo dos requisitos da verossimilhança ou hipossuficiência.

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a cassação do julgado e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução.

Prejudicado o recurso adesivo, por perda superveniente do objeto, ante a anulação integral do decisum.

IV. Conclusão: RECURSO ADESIVO DA SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas sob nº
0502538-05.2016.8.05.0103
da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Recorrentes e Recorridos
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME
, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em ACOLHER
A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

restando prejudicado o recurso interposto por
SECURITY SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA